Tribunal: TJPA
Processo: 0905991-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905991-32.2023.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME DA GRACA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Apelação Cível em trâmite, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de julgamento de admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. A apelação discute direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e pagamento de valores retroativos. O agravante sustenta que, ausente decisão de suspensão nos autos do IRDR, seria indevido o sobrestamento automático do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de sobrestamento de processo com objeto relacionado à controvérsia submetida a IRDR ainda pendente de juízo de admissibilidade, à luz do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação de sobrestamento do feito encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a sentença de mérito depende da solução de controvérsia jurídica objeto de outro processo, no caso, o IRDR em fase de admissibilidade.

A matéria discutida na apelação — progressão funcional com base na Lei Estadual nº 5.351/86 — coincide com os temas do IRDR instaurado, notadamente a incidência da prescrição quinquenal, a condição de servidor efetivo como requisito e a vedação de cumulação de regimes legais distintos.

O sobrestamento é compatível com o dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC, promovendo a estabilidade e a coerência das decisões judiciais em casos repetitivos.

A inexistência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede que o julgador, no exercício do juízo de conveniência processual, suspenda processo conexo com fundamento na identidade temática e na previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a suspensão de processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, mesmo antes da admissão formal de IRDR, desde que haja identidade temática relevante entre as controvérsias.

A suspensão processual, nesses casos, atende ao dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não obsta o juízo de conveniência do relator para sobrestar processo individual conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 29/09/2025 a 06/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por RUI GUILHERME DA GRAÇA OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida por esta Relatoria (ID nº 26019683), que determinou o sobrestamento da Apelação Cível com fundamento no art. 982, I, do Código de Processo Civil, até que se ultime discussão quanto a admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque.

A decisão agravada destacou que o objeto da apelação, qual seja, a pretensão de progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, se insere dentre os temas submetidos à análise no IRDR mencionado, a saber: 1. Incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas cinco anos após o ato de enquadramento ou da revogação da Lei 5.351/86; 2. Impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor não efetivo; e 3. Impossibilidade de cumulação/combinação das vantagens das Leis 5.351/86 e 7.442/10 quanto ao mesmo instituto da progressão.

Em suas razões (ID nº 26454538), o agravante sustenta, em síntese, que não havendo qualquer decisão determinando a suspensão dos processos afetados pela controvérsia, não há de se falar na necessidade de suspensão do feito, uma vez que o simples fato de haver um IRDR em trâmite não autoriza, por si só, a suspensão dos processos.

Certidão lançada no ID nº 27619455 atesta que não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme preceitua o Regimento Interno desta Corte.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A decisão agravada, possui à seguinte conclusão:

“Trata-se de Apelação Cível interposta por Rui Guilherme da Graça Oliveira em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a ação revisional de proventos proposta contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), na qual a parte autora pleiteava o reconhecimento da progressão funcional horizontal e o pagamento de valores retroativos, com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/1986.

A controvérsia objeto da presente apelação se relaciona diretamente com a matéria discutida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque (processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000) cujas controvérsias suscitadas são: 1. Incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas cinco anos após o ato de enquadramento ou da revogação da Lei 5.351/86; 2. Impossibilidade de concessão de progressão funcional ao servidor não efetivo; e 3. Impossibilidade de cumulação/combinação das vantagens das Leis 5.351/86 e 7.442/10 quanto ao mesmo instituto da progressão.

Isso posto, constatada a identidade do objeto do presente feito com o que examinado nos autos do referido IRDR, determino o sobrestamento do processo, com o envio dos autos à Secretaria onde deverão permanecer até que se ultime o julgamento sobre a admissão do referido Incidente.

Após decurso do prazo da decisão que admitir ou não o IRDR, retornem-me conclusos os autos.

À Secretaria para adoção das providências cabíveis.”

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado cinge-se à possibilidade de manutenção da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do presente feito, com fundamento na existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda em fase de admissibilidade, instaurado nesta Corte.

Sustenta o agravante que não houve determinação expressa de suspensão dos processos conexos e, inexistindo razão para o sobrestamento do feito.

Contudo, entendo que a decisão deve ser mantida.

O objeto da presente demanda consiste na discussão acerca do direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86, com efeitos retroativos, matéria esta que se insere diretamente no escopo do IRDR supracitado, o qual poderá examinar a incidência de prescrição quinquenal, a possibilidade de concessão da progressão a servidor não efetivo e a vedação de cumulação entre regimes legais distintos.

Nesse cenário, a decisão agravada apenas deu cumprimento ao disposto no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, o qual autoriza expressamente a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua seu objeto principal:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

A suspensão temporária do presente feito, até que se delibere quanto à admissão do incidente, também é compatível com o disposto no art. 926 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”

A adoção da suspensão, nesse contexto, constitui medida legítima voltada à racionalização do trâmite processual e à observância do dever de uniformização jurisprudencial, diante da notória repetição da controvérsia jurídica entre diversos processos em curso.

Assim, não se constata ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do feito.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/10/2025